Tribunal: TJDFT
Processo: 0716346-60.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO DE BENS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO DE BENS. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. SUCUMBÊNCIA DO RÉU. VERIFICAÇÃO. FIXAÇÃO DA VERBA. OBSCURIDADE. AJUSTES. CABIMENTO.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. No caso, com a extinção parcial do processo sem julgamento de mérito, a abarcar a maior parte do objetivo da causa, correta a condenação da autora ao pagamento proporcional dos honorários advocatícios referentes à pretensão que restou inadmitida, inexistindo assim os aduzidos vícios no julgado tampouco sucumbência mínima da referida parte.
3. Lado outro, quanto à verba honorária devida pelo réu, cabível um pequeno ajuste no acórdão embargado a fim de, tal qual em relação aos devidos pela autora, também fixá-los por quantia certa em prestígio da efetividade das decisões judiciais, considerando a necessidade de tratamento isonômico entre as partes, na sua máxima acepção, e afastando-se possíveis obscuridades na interpretação do julgado a esse respeito.
4. Embargados de declaração parcialmente providos.